Tribunal: STJ
Processo: 0108223-61.2013.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2275193 - RN
(2023/0006469-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: R A S
ADVOGADOS
: JAIDSON CUNHA DE ALBUQUERQUE - RN015072
ALESSANDRO MAGNUS SOARES DE SOUSA - RN005322A
AGRAVADO
: R M C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M J M D - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: EMMANOEL ANTAS FILHO - RN004217
INTERES.
: J E DA S DOS S
INTERES.
: I J S M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM. ALEGADAS UNIÕES ESTÁVEIS PARALELAS. TEMA STF
529. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE

ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao prover
O agravo interno
agravo em recurso especial, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça local para aplicação do
Tema STF 529 ao caso concreto.
2.
. No acórdão impugnado, o Tribunal estadual
O acórdão recorrido e o pedido principal
manteve sentença que reconheceu união estável post mortem, afastando conexão com outro
processo e rejeitando nulidade por ingresso tardio da parte. O recurso especial da parte
adversa alegou violação aos arts. 7o, 55 e 178, II, do CPC, sustentando não apreciação
adequada das provas da união estável, necessidade de reconhecimento de conexão com outro
processo para julgamento conjunto e nulidade pela ausência de intervenção do Ministério
Público em razão de curatela.
3.
. No presente agravo interno, a parte agravante afirma
A insurgência no agravo interno
ausência de transcrição e cotejo analítico quanto ao capítulo do acórdão estadual que não
reuniu os processos (art. 932, III, do CPC), bem como ocorrência de preclusão e coisa julgada
parcial quanto ao reconhecimento de concubinato impuro, pleiteando o não conhecimento do
recurso especial adverso e a reforma da decisão monocrática que determinou o retorno dos
autos e a aplicação do Tema STF 529.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
Documento eletrônico VDA56164544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f69b1e96-80f2-43d1-9b72-1249c921bfae

origem, a fim de aplicar o Tema STF 529 e de proceder ao julgamento conjunto com outro
processo conexo, à luz das alegações de vício formal (ausência de cotejo analítico), de
preclusão e de coisa julgada parcial quanto ao reconhecimento de concubinato impuro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem afastou a alegada nulidade processual decorrente do ingresso da parte
no processo após a oitiva de testemunhas e rejeitou a existência de conexão com o processo
de n. 0102920-60.2013.8.20.0100
), tendo reconhecido, no mérito, a união
(REsp 2078680/RN
estável post mortem com base em robusta prova testemunhal e documental.
6. Embora reconhecida a união estável, o acórdão estadual não apurou qual relacionamento
seria o mais antigo, providência indispensável para a correta aplicação do Tema STF 529, que
veda o reconhecimento de uniões estáveis paralelas e determina a prevalência do vínculo mais
antigo, ressalvada a hipótese do
§ 1o, do Código Civil.
art. 1.723,
7. A definição de qual união estável é mais antiga demanda reexame do acervo fático-
probatório, providência inviável no âmbito do recurso especial, em razão do óbice da
, o que impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para realização da
Súmula 7/STJ
análise fática necessária.
8. As especificidades do caso concreto evidenciam risco de decisões conflitantes e
contraditórias entre estes autos e o processo de n. 0102920-60.2013.8.20.0100
), que versa sobre união estável envolvendo o mesmo de cujus,
(REsp 2078680/RN
circunstância que justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto, seja por conexão
(art. 55, § 1o, do CPC), seja pelo risco de prolação de decisões incompatíveis (art. 55, § 3o, do
CPC).
9. A reunião de processos, embora usualmente determinada em primeiro grau, pode ser
ordenada em grau recursal quando necessária para evitar a consolidação de situações
antijurídicas e para assegurar a aplicação uniforme de precedente de repercussão geral, como
o Tema STF 529, cujo cumprimento é obrigatório pelos Tribunais.
10. A constatação da conexão decorre da própria leitura dos julgados, ante a identidade de
pedidos relativos ao reconhecimento de união estável com o mesmo de cujus, não havendo
necessidade de reexame de provas, mas apenas de atribuição das consequências jurídicas
adequadas ao que foi delineado pelas instâncias ordinárias.
11. As alegações de ausência de cotejo analítico, de preclusão e de coisa julgada parcial
quanto ao concubinato impuro não infirmam os fundamentos centrais da decisão monocrática,
que se limitou a assegurar a correta aplicação do precedente vinculante (Tema STF 529) e a
evitar decisões contraditórias, mantendo-se hígida a conclusão quanto à necessidade de
retorno dos autos ao Tribunal local.
12. Inexistindo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, impõe-se a manutenção do decisum que dera parcial provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, preservando-se a
aplicação do Tema STF 529 e a reunião dos feitos conexos.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de aplicar o Tema STF 529 e proceder ao julgamento conjunto com o processo
conexo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f69b1e96-80f2-43d1-9b72-1249c921bfae

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2275193 - RN
(2023/0006469-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: R A S
ADVOGADOS
: JAIDSON CUNHA DE ALBUQUERQUE - RN015072
ALESSANDRO MAGNUS SOARES DE SOUSA - RN005322A
AGRAVADO
: R M C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M J M D - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: EMMANOEL ANTAS FILHO - RN004217
INTERES.
: J E DA S DOS S
INTERES.
: I J S M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM. ALEGADAS UNIÕES ESTÁVEIS PARALELAS. TEMA STF
529. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE

ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao prover
O agravo interno
agravo em recurso especial, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça local para aplicação do
Tema STF 529 ao caso concreto.
2.
. No acórdão impugnado, o Tribunal estadual
O acórdão recorrido e o pedido principal
manteve sentença que reconheceu união estável post mortem, afastando conexão com outro
processo e rejeitando nulidade por ingresso tardio da parte. O recurso especial da parte
adversa alegou violação aos arts. 7o, 55 e 178, II, do CPC, sustentando não apreciação
adequada das provas da união estável, necessidade de reconhecimento de conexão com outro
processo para julgamento conjunto e nulidade pela ausência de intervenção do Ministério
Público em razão de curatela.
3.
. No presente agravo interno, a parte agravante afirma
A insurgência no agravo interno
ausência de transcrição e cotejo analítico quanto ao capítulo do acórdão estadual que não
reuniu os processos (art. 932, III, do CPC), bem como ocorrência de preclusão e coisa julgada
Documento eletrônico VDA55826427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:40
Código de Controle do Documento: 5fb824b1-329b-402e-82dc-6ec8a9c2425e

parcial quanto ao reconhecimento de concubinato impuro, pleiteando o não conhecimento do
recurso especial adverso e a reforma da decisão monocrática que determinou o retorno dos
autos e a aplicação do Tema STF 529.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de aplicar o Tema STF 529 e de proceder ao julgamento conjunto com outro
processo conexo, à luz das alegações de vício formal (ausência de cotejo analítico), de
preclusão e de coisa julgada parcial quanto ao reconhecimento de concubinato impuro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem afastou a alegada nulidade processual decorrente do ingresso da parte
no processo após a oitiva de testemunhas e rejeitou a existência de conexão com o processo
de n. 0102920-60.2013.8.20.0100 (
, tendo reconhecido, no mérito, a união
REsp 2078680/RN)
estável post mortem com base em robusta prova testemunhal e documental.
6. Embora reconhecida a união estável, o acórdão estadual não apurou qual relacionamento
seria o mais antigo, providência indispensável para a correta aplicação do Tema STF 529, que
veda o reconhecimento de uniões estáveis paralelas e determina a prevalência do vínculo mais
antigo, ressalvada a hipótese do
§ 1o, do Código Civil.
art. 1.723,
7. A definição de qual união estável é mais antiga demanda reexame do acervo fático-
probatório, providência inviável no âmbito do recurso especial, em razão do óbice da
o que impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para realização da
Súmula 7/STJ,
análise fática necessária.
8. As especificidades do caso concreto evidenciam risco de decisões conflitantes e
contraditórias entre estes autos e o processo de n. 0102920-60.2013.8.20.0100 (
, que versa sobre união estável envolvendo o mesmo de cujus,
REsp 2078680/RN)
circunstância que justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto, seja por conexão
(art. 55, § 1o, do CPC), seja pelo risco de prolação de decisões incompatíveis (art. 55, § 3o, do
CPC).
9. A reunião de processos, embora usualmente determinada em primeiro grau, pode ser
ordenada em grau recursal quando necessária para evitar a consolidação de situações
antijurídicas e para assegurar a aplicação uniforme de precedente de repercussão geral, como
o Tema STF 529, cujo cumprimento é obrigatório pelos Tribunais.
10. A constatação da conexão decorre da própria leitura dos julgados, ante a identidade de
pedidos relativos ao reconhecimento de união estável com o mesmo de cujus, não havendo
necessidade de reexame de provas, mas apenas de atribuição das consequências jurídicas
adequadas ao que foi delineado pelas instâncias ordinárias.
11. As alegações de ausência de cotejo analítico, de preclusão e de coisa julgada parcial
quanto ao concubinato impuro não infirmam os fundamentos centrais da decisão monocrática,
que se limitou a assegurar a correta aplicação do precedente vinculante (Tema STF 529) e a
evitar decisões contraditórias, mantendo-se hígida a conclusão quanto à necessidade de
retorno dos autos ao Tribunal local.
12. Inexistindo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, impõe-se a manutenção do decisum que dera parcial provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, preservando-se a
aplicação do Tema STF 529 e a reunião dos feitos conexos.
Documento eletrônico VDA55826427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:40
Código de Controle do Documento: 5fb824b1-329b-402e-82dc-6ec8a9c2425e

IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de aplicar o Tema STF 529 e proceder ao julgamento conjunto com o processo
conexo.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por R A S
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
e OUTRO, contra decisão monocrática de fls. 876-879, e-STJ que deu provimento ao
agravo interno para reconsiderando a decisão anterior para, de plano, conhecer do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno
dos autos ao Tribunal local para que aplique o Tema STF 529 na espécie nos termos
da fundamentação supra.
O apelo nobre, por sua vez, fundamentado na alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte (fls. 572-582, e-STJ), assim ementado:

DIREITO
DE
FAMÍLIA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
PELA
EXISTÊNCIA
DE
RELACIONAMENTO PARALELO COM O DE CUJUS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL
CONCOMITANTE.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Em suas razões de recurso especial, a insurgente alega, além de
divergência jurisprudencial, afronta aos arts. 7o, 55 e 178, II, do CPC. Sustenta, em
síntese, que não foram apreciadas as provas que reconheciam a união estável entre a
recorrente e o J M S (
), bem como a necessidade de reconhecimento de
de cujus
conexão com outro processo para julgamento conjunto. Alega, que diante da curatela
da recorrente, havia necessidade de manifestação do Ministério Público, considerando
a incapacidade da parte, sob pena de nulidade.
Em juízo prévio de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, o que justificou a interposição do agravo do
do CPC.
art. 1.042
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.
A decisão monocrática de fls. 743-751, e-STJ, integrada pela de fls. 845-
850, e-STJ, negou provimento ao reclamo.
Documento eletrônico VDA55826427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:40
Código de Controle do Documento: 5fb824b1-329b-402e-82dc-6ec8a9c2425e

Em decisão monocrática, deu-se provimento ao agravo interno para
reconsiderando a decisão anterior para, de plano, conhecer do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal
local para que aplique o Tema STF 529 na espécie nos termos da fundamentação
supra.
No presente agravo interno (fls. 976-983, e-STJ), a parte agravante sustenta
a completa ausência de
analítico do acórdão do TJRN sobre a não
transcrição/cotejo
reunião dos processos (art. 932, III, do CPC) e a ocorrência de preclusão e coisa
julgada parcial quanto ao reconhecimento de concubinato impuro, pugnando pelo não
conhecimento do recurso especial da parte adversa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
O Tribunal local ao analisar o caso afastou a conexão entre estes autos e
1.
o 0110292060.2013.8.20.0001 (REsp 2078680 / RN), bem como a nulidade processual
em virtude do ingresso da parte no proceso após a oitiva das testemunhas (fl. 573, e-
STJ).
Em relação ao mérito, asseverou estarem preenchidos os requisitos para o
reconhecimento da união estável, corroborando os termos da sentença, conforme o
seguinte trecho (fl. 574, e-STJ):

Volvendo a atenção para o caso dos autos, observo que agiu com
acerto o Juízo originário em sua sentença, uma vez que restaram
preenchidos os requisitos para a caracterização da união estável entre
a demandante e o de cujus, especialmente diante da robusta
comprovação testemunhal colhida em audiências de instrução,
corroborada pela juntada de vasta prova documental, cuja higidez e
qualidade das provas carreadas pela autora, a recorrente não logrou
êxito em afastar.

Contudo, ao analisar a controvérsia, não foi feito exame a respeito de qual
relacionamento seria o mais antigo a fim de aplicar ao caso dos autos o disposto no
Tema STF 529.
O entendimento pacífico deste STJ, bem como do Tema RG do STF no 529,
é no sentido de não ser admissível o reconhecimento de uniões estáveis paralelas,
devendo prevalecer o vínculo mais antigo. A propósito:
Documento eletrônico VDA55826427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:40
Código de Controle do Documento: 5fb824b1-329b-402e-82dc-6ec8a9c2425e

Tema RG
: A preexistência de casamento ou de união
529/STF
estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723,
§ 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo
referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em
virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo
ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
UNIÕES
ESTÁVEIS
PARALELAS.
IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE RELACIONAMENTO
EXCLUSIVO DO FALECIDO COM A AUTORA. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte Superior entende ser inadmissível o reconhecimento de
uniões estáveis paralelas. Precedentes.
[..]
(AgRg no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 609.856/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/4/2015,
19/5/2015.

E mais: AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.378.316/RN,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
relator Ministro Luis Felipe
24/2/2025,
28/2/2025; REsp n. 1.754.008/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2018,
1/3/2019.
As especificidades do caso concreto impedem a aplicação do direito na
espécie, sendo imprescindível o retorno dos autos à Corte local.
Primeiro, porque para a solução adequada do caso, a partir da aplicação do
Tema STF 529, há de se perquirir qual união estável é mais antiga, o que não pode ser
feito neste STJ. Assim, em virtude da impossibilidade do revolvimento do acervo fático-
probatório nesta Corte Superior por força do óbice da
é necessário o
Súmula 7/STJ,
retorno dos autos ao Tribunal
para que o aplique o direito ao caso concreto. A
a quo
propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ASTREINTES.
PREMISSA
JURÍDICA
INVÁLIDA.
CASSAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CABIMENTO.
[...]
3. Provido o apelo nobre porquanto reconhecida a infringência à
legislação federal, possível ao relator a aplicação do direito à espécie,
nos termos do
do CPC, quando prescindível a análise de
art. 1.034
questões fáticas, ou a determinação de seu retorno, como na espécie,
Documento eletrônico VDA55826427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:40
Código de Controle do Documento: 5fb824b1-329b-402e-82dc-6ec8a9c2425e

para que o Tribunal de origem promova a análise fática que envolve a
matéria à luz da interpretação dada pelo STJ ao artigo de lei.
Precedentes.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.939.044/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
12/4/2024.

Corroborando este entendimento: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.627.209/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
3/7/2024;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.047.525/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
23/10/2023,
25/10/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.220.118/RS,
DJe de
8/5/2023,
11/5/2023.
Segundo, porque há evidente risco de decisões conflitantes e contraditórias
destes autos com o REsp 2078680 / RN (processo no 0102920-60.2013.8.20.0100 na
origem) a exigir solução conjunta da lide. Registre-se, ainda, que a reunião de
julgamento neste caso é fundamental, porque o reconhecimento de uma das uniões
estáveis, por consequência, afastará o outro pedido, sendo imperioso esclarecer qual
dos vínculos é mais antigo.
A conexão entre as causas se constata pela leitura do acórdão, tendo em
vista a identidade entre os pedidos, inexistindo revolvimento do acervo fático-
probatório, mas atribuição das consequências jurídicas adequadas a partir do quanto
delineado pela Corte local, conforme entendimento deste STJ. Citem-se: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.745.096/MS,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Marco
17/3/2025,
20/3/2025;
REsp n. 2.155.756/DF,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
29/11/2024.
Ainda, a reunião de processos para julgamento conjunto pode ocorrer em
casos de conexão (art. 55, § 1o, do CPC) ou, mesmo quando não haja conexão, houver
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente (art. 55, § 3o, do CPC).
No presente caso, o perigo de pronunciamentos judiciais inadequados
mostrou-se evidente no caso concreto, tendo em vista, inclusive, o acórdão prolatado
no processo no 0102920-60.2013.8.20.0100 (REsp 2078680 / RN) negando aplicação
de tema de repercussão geral, o qual possui efeito vinculante.
Por tais razões, apesar de, em regra, a reunião de processos ser
providência a ser tomada ainda em primeiro grau de jurisdição, as especificidades do
caso concreto impõem a sua realização neste momento processual com o retorno dos
autos ao Tribunal
a fim de evitar a concretização de situações antijurídicas.
a quo
Documento eletrônico VDA55826427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:40
Código de Controle do Documento: 5fb824b1-329b-402e-82dc-6ec8a9c2425e

De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
2. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:40
Código de Controle do Documento: 5fb824b1-329b-402e-82dc-6ec8a9c2425e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.275.193 / RN
Número Registro: 2023/0006469-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01082236120138200001 1082236120138200001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R M C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M J M D - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: EMMANOEL ANTAS FILHO - RN004217
AGRAVADO
: R A S
ADVOGADOS : JAIDSON CUNHA DE ALBUQUERQUE - RN015072
ALESSANDRO MAGNUS SOARES DE SOUSA - RN005322A
INTERES.
: J E DA S DOS S
INTERES.
: I J S M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R A S
ADVOGADOS : JAIDSON CUNHA DE ALBUQUERQUE - RN015072
ALESSANDRO MAGNUS SOARES DE SOUSA - RN005322A
AGRAVADO
: R M C - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56088023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:56
Código de Controle do Documento: 24f562a3-8e41-476b-99b8-1fcbf45c6beb

REPR. POR
: M J M D - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: EMMANOEL ANTAS FILHO - RN004217
INTERES.
: J E DA S DOS S
INTERES.
: I J S M
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). EMMANOEL ANTAS FILHO, pelas partes: AGRAVADO: R M C e INTERES.:
J E DA S DOS S.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:56
Código de Controle do Documento: 24f562a3-8e41-476b-99b8-1fcbf45c6beb